Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-93.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. CERCEAMENTO DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a ausência de depoimento judicial da vítima gera nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade, permitindo a condenação pelo crime de furto simples, ou se é caso de desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada; (iii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa dos antecedentes; (iv) examinar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 3.1. A arguição tardia de nulidade, feita apenas após resultado desfavorável no mérito, e quando já conhecido o suposto vício, caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Ausentes provas da subtração do celular da vítima, mas comprovada a posse do bem que, pelas circunstâncias, o réu sabia ser produto de crime, impõe-se a desclassificação para o crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP).
5. A emendatio libelli (art. 383 do CPP) é admitida na instância revisora, ressalvada a vedação ao agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa para evitar a reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP.
6. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, não configura reincidência, mas pode caracterizar maus antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
7. Tratando-se de réu primário, com apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, é possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 155, caput, 169, 180, caput; CPP, arts. 156, 383, 386, VII, 563, 617.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2062002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1989927, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2084773, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão no 2071893, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1930324, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1790505, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.213.050/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1923826, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1913660, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2034297, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1976323, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025.